Tribunal: TJSP
Processo: 1037666-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação cominatória c.c reparação por danos materiais. Contrato individual/familiar. Reajuste por mudança de faixa etária. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Questão discutida em sede de Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação cominatória c.c reparação por danos materiais. Contrato individual/familiar. Reajuste por mudança de faixa etária. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Questão discutida em sede de Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Abusividade do aumento por faixa etária imposto pela requerida. Cláusula que prevê o aumento, mas não as faixas etárias, tampouco os respectivos percentuais. Dispositivo que não permite clara compreensão de seu conteúdo, conforme determina o disposto no art.6o, III, da Lei 8.078/90. Aumentos, porém, que não podem ser integralmente afastados. Índice adequado a ser apurado em cálculo atuarial a ser realizado na fase de liquidação de sentença. Dever de restituição dos valores pagos a mais, respeitado o prazo prescricional trienal. Precedentes da Câmara em casos análogos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037666-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚSEG
SAÚDE S/A, é apelado GUIDO SARIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037666-48.2019.8.26.0100 -Voto no 10.633
2
Apelação Cível no 1037666-48.2019.8.26.0100
Apelante: Itaúseg Saúde S/A
Apelado: Guido Sarin
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Jane Franco Martins Bertolini Serra
Voto no 10.633
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação cominatória c.c
reparação por danos materiais. Contrato individual/familiar.
Reajuste por mudança de faixa etária. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Desacolhimento. Questão discutida em sede de
Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do
referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso." (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016). Abusividade do aumento por faixa etária imposto
pela requerida. Cláusula que prevê o aumento, mas não as faixas
etárias, tampouco os respectivos percentuais. Dispositivo que não
permite clara compreensão de seu conteúdo, conforme determina o
disposto no art.6o, III, da Lei 8.078/90. Aumentos, porém, que não
podem ser integralmente afastados. Índice adequado a ser apurado
em cálculo atuarial a ser realizado na fase de liquidação de
sentença. Dever de restituição dos valores pagos a mais, respeitado
o prazo prescricional trienal. Precedentes da Câmara em casos
análogos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação em ação cominatória c.c
repetição de indébito contra a sentença que julgou procedente a ação
revisional de reajustes por faixa etária para “para declarar a abusividade do
reajuste fundado em alteração de faixa etária após os 60 anos, bem como para
determinar a restituição dos valores pagos a mais pelo autor, nos três anos
anteriores à propositura da ação (prescrição trienal), de forma simples, corrigidos
monetariamente desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037666-48.2019.8.26.0100 -Voto no 10.633
3
O MM. Juiz determinou, ainda, que os valores das
mensalidades serão apurados em liquidação de sentença.
Inconformada, a ré alega, preliminarmente, a nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, insiste na legalidade
dos reajustes em função da idade do usuário, pois baseados em cláusula
contratual clara e compreensível. Nega o dever de devolução de valores.
Pede a reforma da sentença (fls. 254/270).
Às fls. 275/302, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o autor é beneficiário de contrato
de seguro de assistência de saúde celebrado com a ré e alega, em
síntese, ter sido aplicado reajuste abusivo por faixa etária após completar
60 anos de idade. Pretende a decretação de nulidade dos aumentos e a
restituição do montante pago a maior.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença.
Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento da causa
dependia apenas da análise da cláusula contratual, a qual foi
considerada abusiva. No mais, a perícia atuarial foi determinada em
liquidação de sentença.
No mérito, melhor sorte não resta à apelante.
Inicialmente, observe-se que a súmula no 100, deste E. Tribunal
de Justiça, firmou o entendimento de que devem os contratos de
plano/seguro saúde submeter-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor, ainda que pactuados anteriormente a sua vigência.
A Súmula no 608, do STJ dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037666-48.2019.8.26.0100 -Voto no 10.633
4
No que tange ao reajuste, o Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento de recurso repetitivo, entendeu pela legalidade do
reajuste da mensalidade de plano de saúde, em razão de mudança de
faixa etária, desde que respeitados os seguintes requisitos: (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
Como se vê:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL
DO
CONTRATO.
(...)
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e
na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos. (...)
(...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste
de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas
as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso. (STJ - REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016 - Destacamos).
Como se percebe, um dos requisitos para a aplicação do
aumento é a previsão contratual expressa das faixas etárias e dos índices,
ambos inexistentes no presente contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037666-48.2019.8.26.0100 -Voto no 10.633
5
Como bem observado pelo Magistrado:
“Nesse sentido, para os reajustes de mensalidade fundados na
mudança de faixa etária, a previsão contratual se faz requisito
essencial para sua validade. Contudo, ao analisar o contrato de fls.
30/38, tem-se que não há esclarecimento quanto aos índices de
reajuste, veja-se:
“Cláusula 18: Renovação da Apólice (...) 18.2 A renovação será
efetuada através de aditivo à apólice, cobrando-se do segurado o
respectivo prêmio, vigente na ocasião, em função da atualização
dos limites de reembolso. 18.3. Na ocasião da renovação da
apólice, serão consideradas as idades então apresentadas pelo
segurado e/ou seus dependentes expressamente incluídos, para fins
de aplicação e/ou exclusão da Cláusula de Franquia, se for o
caso.”
6. Logo, não havendo menção contratual alguma aos parâmetros
a ser utilizados nos cálculos de reajuste de mensalidade, evidente
que tais acréscimos não podem ser considerados válidos” (fls. 248).
Da forma em que redigida, a cláusula não permite clara
compreensão de seu conteúdo, utilizando-se de diversos dados unilaterais,
e que não são de conhecimento prévio dos beneficiários, conforme
disposto no art.6o, III, da Lei 8.078/90.
Não é o caso, contudo, de afastar integralmente os reajustes,
cujos índices adequados devem ser apurados em liquidação de sentença
por meio de cálculos atuariais.
Em casos semelhantes, tem sido o entendimento desta C.
Câmara:
Apelação Cível. Plano de saúde. Reajuste por faixa etária (a partir
de 60 anos). Ação revisional de contrato cumulada com pedido de
restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo da
ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de
Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reajuste
por mudança de faixa etária a partir dos 60 anos de idade.
Possibilidade no caso concreto. Tese firmada no recurso especial no
1.568.244/RJ, submetido à sistemática dos chamados recursos
repetitivos. Superação da Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037666-48.2019.8.26.0100 -Voto no 10.633
6
Justiça do Estado de São Paulo. Requisitos: previsão contratual,
observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e não serem aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Hipótese dos
autos. Contrato antigo e não adaptado, firmado antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998. Contudo, ausência de efetivação do
direito básico de informação adequada e clara ao consumidor.
Artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990. Abusividade dos percentuais
utilizados para reajuste do presente caso. Artigo 51, IV c.c. § 1o, III,
da Lei no 8.078/1990. Parte autora submetida a desvantagem
exagerada, que se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, mormente em uma economia com inflação estabilizada. Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas
contratuais que não está sujeita à prescrição. Pretensão de
repetição do indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição
trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese
sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e
1.361.182/RS. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido
para determinar a apuração de percentual adequado e razoável
de majoração da mensalidade em virtude da inserção da parte
autora na nova faixa de risco (sessenta anos), devendo ser
realizados cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença,
limitando-se a restituição dos valores pagos a maior aos três anos
anteriores ao ajuizamento da ação, mantida a tutela provisória até
que se efetive referida apuração, com posterior compensação de
valores. (TJSP; Apelação Cível 1119306-10.2018.8.26.0100; Relator (a):
Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019;
Data de Registro: 04/12/2019).
AÇÃO COMINATÓRIA PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO
DE SAÚDE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE REAJUSTES POR FAIXA
ETÁRIA. PLEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA RÉ. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS
EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. CARÁTER VINCULATIVO DO “DECISUM”, À LUZ DOS
ARTIGOS 927 E 489, VI, AMBOS DO NCPC (LEI N° 13.105/2015).
CONTRATO ANTIGO, FIRMADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI
N° 9.656/98. CLÁUSULA QUE PREVÊ A MAJORAÇÃO SEM APONTAR
OS RESPECTIVOS ÍNDICES. AFRONTA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO
ASSEGURADO AO CONSUMIDOR. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE
DOS AUMENTOS, MAS NÃO DO DISPOSITIVO CONTRATUAL QUE OS
ESTIPULA. APURAÇÃO DA ALÍQUOTA ADEQUADA A SER FEITA NA FASE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
A MAIOR LIMITADA AOS TRÊS ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA
AÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE
(Apelação
n°
1005747-04.2019.8.26.0565, Rel. Paulo Alcides).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037666-48.2019.8.26.0100 -Voto no 10.633
7
Nesse sentido, ainda, julgado desta relatoria:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação cominatória c.c
reparação por danos materiais e pedido de tutela de
urgência. Contrato individual, antigo. Reajuste por mudança
de faixa etária. Sentença de procedência para afastar os
reajustes aplicados a partir dos 56 anos. Insurgência da ré.
Acolhimento parcial. Questão discutida em sede de Recurso
repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do referido
recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano
de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso." (REsp 1.568.244/RJ, Rel.
Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016). Necessidade de apuração, em
sede de liquidação de sentença, do percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude do
aumento da faixa etária. Recurso parcialmente provido”
(Apelação n° 1134616-27.2016.8.26.0100, j. em 03/09/2020).
Evidentemente que, em decorrência da abusividade dos
reajustes aplicados, e havendo pagamento de valores a maior, deverão
ser devolvidos de forma simples, respeitado o prazo prescricional trienal.
Portanto, mantém-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante da atuação do patrono do apelado nesta instância,
majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% do valor dado a
causa, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator